Tribunal: TJBA
Processo: 8015048-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015048-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANA PAULA VIEIRA COSTA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL LINO SILVA MENDES, TIAGO TELLES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA-BA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO ACAUÃ. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM FUNÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA. AMEAÇA A AGENTES PÚBLICOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar em favor de paciente custodiada preventivamente desde 05/02/2026, no contexto da Operação Acauã, sob imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). À paciente é atribuída a função de gerente financeira de célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) atuante na região sudoeste da Bahia, responsável pelo controle do tráfico interestadual entre os estados de São Paulo e Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos de autoria e periculosidade, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis da paciente e a ausência de apreensão de entorpecentes em seu poder são suficientes para revogar a custódia ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O habeas corpus não comporta exame aprofundado do acervo probatório nem discussão sobre autoria e materialidade delitiva, por exigirem dilação probatória incompatível com o rito célere do remédio heroico, salvo quando a ilegalidade se mostra manifesta e de plano verificável.

5.

O decreto prisional aponta a periculosidade concreta da organização criminosa, que planejava atentados contra autoridades policiais e agentes públicos, e atribui à paciente função estratégica de gestão financeira, essencial à capilaridade e à sobrevivência operacional da facção.

6.

A ausência de apreensão de drogas com a paciente não afasta a necessidade da custódia, pois em organizações criminosas complexas a divisão de tarefas permite que membros estratégicos atuem exclusivamente na logística ou no fluxo financeiro, sem contato direto com entorpecentes, conduta igualmente grave e apta a justificar a prisão preventiva.

7.

A participação em organização criminosa e a periculosidade concreta revelada pelo
modus operandi
constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

8.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão, por si sós, de revogar a prisão preventiva nem tornam suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, diante dos elementos concretos de periculosidade apurados na investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus não é via adequada para o exame aprofundado do acervo probatório ou para a discussão de autoria e materialidade, salvo diante de ilegalidade manifesta e aferível de plano. 2. A função estratégica de gestão financeira exercida em organização criminosa estruturada, aliada à periculosidade concreta do grupo, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem pública. 3. A ausência de apreensão de entorpecentes com a investigada não afasta a prisão preventiva quando a custódia decorre de investigação que demonstra sua atuação na estrutura financeira da organização criminosa. 4. Condições pessoais favoráveis da custodiada não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva nem para impor medidas cautelares alternativas, quando presentes elementos concretos de periculosidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, AgRg no RHC nº 171.820/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC nº 940.170/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 192.072/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8015048-37.2026.8.05.0000
em que figura como paciente

Ana Paula Vieira Costa Lima

e como impetrad
o
o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Condeúba/BA
.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira

Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E NESTA EXTENSÃO

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .